Tribunal: STF
Processo: ARE 1386588
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. Cuida-se, na origem de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da qual se busca a demolição de estrutura (píer) irregularmente edificado em área de preservação permanente, no município paulista de Ubatuba.



    2. O Tribunal de origem manteve a decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal.



    3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a mera alegação de interesse da União não é suficiente para o deslocamento da competência à Justiça Federal. 



    4. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e concluir pela existência de efetivo interesse da União na presente demanda, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão de fatos da causa. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).